Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723071-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZEANE MARIA DANTAS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILZEANE MARIA DANTAS DA SILVA contra decisão (ID 236065020) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual a autora pretendia o cancelamento da autorização de descontos de empréstimos em sua conta salário. Em suas razões (ID 72725282), alega que: 1) o banco não atendeu às solicitações de cancelamento da autorização de desconto; 2) a tese da liberdade contratual não afasta a incidência do princípio da dignidade humana; 3) sua renda se encontra gravemente comprometida; 4) cancelamento da autorização de descontos em conta configura direito potestativo do correntista, que não pode ser negado pela instituição financeira. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos automáticos na conta corrente da agravante referente aos contratos 2022555117, 0210335963, 0211539023 e 0211567388. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 72728576). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A agravante recebe salário bruto de R$ 9.849,69. Abatidos os descontos obrigatórios e parcelas de empréstimos consignados, é creditado líquido em sua conta o valor de R$ 5.043,63. Dos empréstimos que pretende cancelar, apenas um é debitado mensalmente em sua conta corrente, no valor de R$ 1.883,84. Os demais são antecipação do décimo-terceiro salário, que não são debitados em periodicidade mensal. Está resguardado o mínimo existencial Assim, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator